Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-41.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DA TENSÃO ELÉTRICA. DANOS EM ELETRODOMÉSTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$2.500,00, a título de indenização por dano material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) necessidade de prova pericial; (ii) responsabilidade da concessionária de serviço público pelos danos causados; (iii) direito das autoras à reparação dos danos materiais; e (iv) direito das autoras à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça às autoras/recorrentes.
4. Preliminar de incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas se mostram aptas ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos artigos 2.o e 3.o, do CDC. A concessionária do serviço público responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em observância ao disposto no artigo 37, § 6o, da CF, e art. 14, do CDC. A responsabilidade objetiva é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Em resposta à reclamação das autoras, a ré confirmou a falha nos serviços prestados, admitindo que o problema ocorreu no ramal de ligação na rede e que os eletros da casa 16 - endereço das autoras - foram danificados (ID 71628165 - Pág. 2).
7. Outrossim, ao refutar alternâncias de tensão elétrica na rede de energia, a ré exibiu telas sistêmicas datadas de 12/10/2023 (ID 71625396 - Pág. 5), data em que as autoras retornaram e detectaram os danos nos eletrodomésticos que guarnecem a residência, forte indicativo de que a oscilação do sistema ocorreu em data anterior.
8. O conjunto probatório comprovou que os eletrodomésticos da residência das autoras foram danificados devido à queda de energia elétrica, em decorrência da falha no ramal de ligação na rede, defeito que foi reconhecido pela ré e que ensejou a reparação de parte dos prejuízos causados (ID 71625379 - Pág. 3 e 71625386).
9. A empresa concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar que os danos causados nos eletrodomésticos não são decorrentes da oscilação da tensão elétrica (art. 373, II, do CPC). Ademais, mera impugnação fática não afasta a responsabilidade civil objetiva.
10. Comprovado o nexo de causalidade entre a falha da ré no fornecimento dos serviços e os danos causados às autoras, deve ser reconhecida a responsabilidade da empresa concessionária pela reparação dos prejuízos. No mesmo sentido: Acórdão 1291196, 07035555420208070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. No tocante ao valor da indenização, as autoras não comprovaram as despesas com alimentação, deslocamentos e hospedagem referentes ao período em que o imóvel esteve inabitável, de forma que o direito ao reembolso desses valores deve ser afastado (art. 373, I, do CPC).
12. Por outro lado, além da geladeira, duas baterias da cerca elétrica foram danificadas e substituídas (ID 71625386 - Pág. 4/5), razão pela qual deve ser acrescido aos danos materiais reconhecidos na sentença o valor de R$240,00, correspondente aos custos das mencionadas baterias.
13. Outrossim, a caracterização do dano moral exige a comprovação de que o evento danoso repercutiu na esfera dos direitos da personalidade. A falha na prestação dos serviços, por si só, não tem o condão de gerar dano moral e, a despeito dos dissabores causados, o fato não vulnerou atributos pessoais das autoras. Nesse sentido: Acórdão 1880338, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024; Acórdão 1922096, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j.16/09/2024.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA desprovido. Recurso de CAMILA COPO DE ARAUJO e VANIA MIRIAN COPO parcialmente provido para acrescer à condenação por danos materiais o valor de R$240,00 (duzentos e quarenta reais), totalizando R$2.740,00 (dois mil setecentos e quarenta reais), mantidos os critérios de atualização monetária e incidência de juros legais estabelecidos na sentença.
15. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/1995, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
16. Súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; CF, art. 37, § 6o; CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1880338, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/06/2024; Acórdão 1922096, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j.16/09/2024.